Tribunal: TJSP
Processo: 2199399-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Execução – título judicial – cumprimento provisória de sentença prolatada em embargos à execução, quanto aos honorários sucumbenciais - acolhida impugnação para desconstituir de imediato a penhora recaída sobre o único imóvel pertencente ao executado – admissibilidade – imóvel que se constitui em bem de família (Lei 8009/90) – ilegítimo inconformismo dos exequentes agravantes - agravo

Ementa:
*Execução – título judicial – cumprimento provisória de sentença prolatada em embargos à execução, quanto aos honorários sucumbenciais - acolhida impugnação para desconstituir de imediato a penhora recaída sobre o único imóvel pertencente ao executado – admissibilidade – imóvel que se constitui em bem de família (Lei 8009/90) – ilegítimo inconformismo dos exequentes agravantes - agravo improvido.*